Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual civil. Mandado de segurança coletivo. Sindicato dos servidores do poder legislativo e do tribunal de contas do distrito federal – sindical. Objeto. Ato coator praticado pelo presidente do conselho de administração do iprev/df. Negativa de substituição de conselheiro anteriormente indicado pela entidade sindical (lc distrital n° 769/2008). Postulação de substituição do indicado. Invocação de direito líquido e certo sob essa conformação. Inadequação da via eleita. Tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos da classe representada (Lei n° 12.016/2009, art. 21, caput e parágrafo único). Inexistência. Suposta prerrogativa institucional conferida à própria entidade impetrante. Liquidez e certeza do direito. Evidenciação de plano. Inocorrência. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Legitimidade e imperiosidade. Apelação. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo ativo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Tutela provisória em grau recursal. Desconsideração da sentença. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação de segurança coletiva impetrada por entidade sindical almejando a desconstituição do ato reputado coator que, em suma, rejeitara o pleito administrativo de substituição de Conselheiro Administrativo que fora outrora indicado pelo próprio sindicato impetrante nos termos do art. 88, inciso VII, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, para composição de cadeira no Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), extinguira o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, descerra pela natureza da postulação e ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado - substituição de conselheiro indicado pelo impetrante por não estar atuando de acordo com os interesses dos associados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo da entidade sindical impetrante cinge-se à aferição da possibilidade de conferir trânsito à ação de segurança coletiva que impetrara com vistas à desconstituição do ato administrativo apontado como coator, que, em suma, rejeitara o pedido de substituição de Conselheiro Administrativo que fora outrora indicado pelo sindicato para integrar o Conselho de Administração do Iprev/DF, o que pressupõe verificar, precipuamente, a subsistência de óbice processual intransponível conjurado com a inexistência de interesse de agir, sob a vertente da inadequação da via eleita, para o manejo da ação mandamental.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de pedido formulado no ambiente do próprio recurso.
5. Como cediço, o mandado de segurança coletivo destina-se à tutela de direitos líquidos e certos coletivos ou individuais homogêneos, assim entendidos como tais, respectivamente, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica, e os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante, donde se extrai que a via mandamental coletiva é vocacionada à tutela de direitos líquidos e certos titularizados pelos integrantes da coletividade representada, não se prestando, ao revés, à proteção de supostas prerrogativas institucionais próprias da entidade impetrante, isto é, à asseguração de direitos cuja titularidade não é de seus filiados (CF/88, art. 5°, inciso LXX, alínea “b”; Lei n° 12.016/2009, art. 21).
6. Ressoando do cotejo da pretensão mandamental coletiva impetrada por entidade sindical a apreensão de que o suposto direito líquido e certo invocado não é titularizado pelos membros da categoria, mas sim pela própria entidade representativa, e, conseguintemente, que não se está defronte violação a direito coletivo ou individual homogêneo inerente à categoria representada, pois o almejado é fazer valer autonomia institucional consistente na possibilidade de substituir representantes no Conselho Administrativo do Iprev/DF com lastro em dispositivo legal que lhe confere a prerrogativa de indicá-lo ao cargo, ressoa inviável o aviamento do writ para esse desiderato, porquanto patente a inadequação da via eleita, por se estar diante da defesa de interesses institucionais autônomos da própria entidade impetrante, sem qualquer vinculação com a legitimação extraordinária inerente ao mecanismo processual coletivo.
7. Constatado que a pretensão mandamental deduzida pressupõe a extração, por via interpretativa ampliativa, de poder implícito de cassação ou substituição do mandato de conselheiro com mandato no Conselho Administrativo do Iprev/DF com lastro no direito que a legislação distrital consagra à entidade sindical impetrante de indicá-lo ao cargo (LC Distrital n° 769/2008, art. 88, inciso VII), o fato enseja a apreensão de que inexiste situação de liquidez e certeza do direito invocado, porquanto tais características não se coadunam com construções hermenêuticas controvertidas, e a via mandamental, além de não se prestar à solução de controvérsias fáticas, tampouco comporta ambiente adequado para aferição da subsistência de conteúdo de direito material que não encontra paralelo inequívoco no ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.